Tribunal: TCU
Processo: 000.621/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos pelo município de Cametá/PA no âmbito do Programa Nacional de Alimentação do Escolar (PNAE), no exercício de 2020.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor dos srs. José Waldoli Filgueira Valente e Victor Correa Cassiano, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos pelo Município de Cametá/PA por força do Programa Nacional de Alimentação do Escolar (PNAE) no exercício de 2020, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas dos srs. José Waldoli Filgueira Valente e Victor Correa Cassiano, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, condenando o sr. José Waldoli Filgueira Valente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe ainda o prazo de quinze dias, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 1o/1/2020 59.802,87 Débito 18/2/2020 254.782,00 Débito 10/3/2020 254.500,80 Débito 12/3/2020 31.957,20 Débito 13/3/2020 95.477,60 Débito 3/4/2020 318.358,80 Débito 28/4/2020 312.147,20 Débito 4/5/2020 6.211,60 Débito 1o/6/2020 318.358,80 Débito 3/7/2020 318.358,80 Débito 5/8/2020 318.358,80 Débito 2/9/2020 45.575,20 Débito 3/9/2020 272.783,60 Débito 2/10/2020 311.178,00 Débito 8/10/2020 7.180,80 Débito 5/11/2020 318.358,80 Débito 17/12/2020 250.848,60 Débito 18/12/2020 29.115,80 Débito 16/12/2020 38.394,40 Débito 9.2. aplicar ao sr. José Waldoli Filgueira Valente a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. aplicar ao sr. Victor Correa Cassiano a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada prestação, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da anterior, para comprovar os recolhimentos das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria da República no Estado do Pará.